Tribunal: STF
Processo: ARE 1489513
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nilson Vatimo dos Santos, em face do acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujos fundamentos transcrevo:



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar provimento ao recurso do Estado e negar provimento ao recurso do autor, julgando improcedentes os pedidos, por entender que 



    ( i ) a Emenda Constitucional 41/2003 extinguiu o instituto da Paridade aos SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, que consistia na constante recomposição da aposentadoria dos proventos para manter a equivalência com a remuneração obtida pelos servidores da ativa, estendendo aos servidores inativos os benefícios e aumentos concedidos aos servidores em atividade; (...) o benefício da paridade somente se aplica aos servidores públicos civis que possuíam direito à aposentadoria antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003;



     ( ii ) segundo o Supremo Tribunal Federal, as regras mencionadas no artigo 40 da Constituição não se aplicam aos SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES dos Estados; (...)o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados, (...) não se trata entendimento recente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que, no julgamento da ADO 28, o Supremo já havia concluído que o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual, não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade conforme ADO 28 (...).



     ( iii ) assim, ressalvada a norma do artigo 40, § 9º, não se aplicam aos servidores militares as regras previstas nos parágrafos do artigo 40 da Constituição, cabendo à lei específica dispor sobre o regime previdenciário dos militares, nos termos do artigo 42, §1º e do artigo 142, §3º, X, ambos da Constituição; em que pese não seja possível a instituição de uma nova regra de paridade aos servidores públicos civis, nada impede que a legislação específica dos servidores militares estabeleça o regime da paridade aos militares inativos; nesse sentido, a Lei Estadual 9.537/2021, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro (SPSMERJ), estabeleceu como um dos seus princípios a paridade entre militares ativos e inativos, conforme dispõe o artigo 3º, VI, da referida lei; o artigo 3º, VI, da Lei Estadual 9.537/2021 restabeleceu o instituto da paridade entre militares ativos e inativos, no entanto, a NOVA REGRA DA PARIDADE SOMENTE SE APLICA AOS SERVIDORES QUE VIEREM SE APOSENTAR NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 9.537/2021, sendo inaplicável aqueles que já estavam aposentados, porque, segundo entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários; considerando, portanto, que não existia a regra da paridade aos servidores militares até o advento da Lei Estadual 9.537/2021, a referida regra não pode ser aplicada aos servidores militares que já haviam passado para a inatividade; dessa maneira, a Gratificação de Risco da Atividade Militar, mencionada no artigo 19-A da Lei Estadual 279/1979, criada pela Lei Estadual 9.537/2021, não pode ser concedida, com base na paridade, àqueles servidores que já haviam passado para a inatividade antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, justamente, pelo fato de não possuírem direito à paridade; 



    ( iv ) vale ressaltar que a Lei Estadual 9.537/2021 excluiu, de forma categórica, o direito ao recebimento da Gratificação de Risco da Atividade Militar por parte dos militares já aposentados; o artigo 10 da Lei Estadual 279/1979, com a redação dada pela Lei Estadual 9.537/2021, dispôs que o militar do Estado, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações de Risco da Atividade Militar. (Incluído pela Lei 9537/2021.); estabeleceu o artigo 19-A da Lei Estadual 279/1979, incluído pela Lei Estadual 9.537/2021, que a Gratificação de Risco da Atividade Militar é fixada no percentual de 62,50% (sessenta e dois por cento e cinquenta centésimos), tem base de cálculo correspondente ao somatório do soldo e eventual diferença de soldo, Gratificação de Habilitação Profissional e Gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou Bombeiro Militar, e é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade. (Incluído pela Lei 9537/2021.); o artigo 78 da Lei Estadual 279/1979, com a redação dada pela Lei Estadual 9.537/2021, afirma que serão incorporadas integralmente à remuneração de inatividade as Gratificações de Tempo de Serviço, de Habilitação Profissional, de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou de Bombeiro Militar e de Risco da Atividade Militar; e o parágrafo único, que a base de cálculo para pagamento das gratificações, indenizações, dos auxílios e outros direitos do militar do Estado na inatividade remunerada não será inferior ao valor do soldo integral do grau hierárquico que possuir quando em atividade e deverá corresponder ao fixado em apostila lavrada pelo órgão competente da Corporação Militar do Estado. (Nova redação dada pela lei 9537/2021); pela redação dos dispositivos legais supratranscritos, percebe-se que a Gratificação de Risco da Atividade Militar será paga aos servidores EM EFETIVO SERVIÇO, a qual será incorporada aos proventos de aposentadoria daqueles que vierem se aposentar na vigência da Lei Estadual 9.537/2021; considerando que a parte autora nunca recebeu à Gratificação de Risco da Atividade Militar, não é possível que esta seja incorporada aos seus proventos, especialmente pela inexistência direito de paridade àqueles que já haviam se aposentado antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, conforme entendimento do Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal; 



    ( v ) o LEGISLADOR PODERIA TER ESTENDIDO a concessão da Gratificação de Risco da Atividade Militar aos servidores militares inativos, contudo, optou por não o fazer; a Gratificação de Risco da Atividade Militar possui natureza genérica, uma vez que os requisitos para a sua concessão são inerentes ao próprio exercício da carreira policial; (...) a extensão de uma determinada vantagem genérica a servidores aposentados SOMENTE OCORRE SE ELES TIVEREM DIREITO À PARIDADE (...); 



    ( vi ) o tema, comumente enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, se subordina a Súmulas Vinculantes a respeito, conforme se pode extrair do enunciado da Súmula 34, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que determinada gratificação genérica deveria ser estendida aos servidores aposentados QUE TENHAM DIREITO À PARIDADE(...) não obstante isso, é reiterada a jurisprudência do TJRJ no sentido de que a referida gratificação tem natureza" pro labore faciendo", porque tem por escopo recompensar a peculiar condição da carreira militar, relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade; os inativos, por certo, não se enquadram na 'ratio' da Lei, sendo de extremo relevo observar que o artigo 40 da Lei 9.537 /2021 ABSORVEU o auxílio moradia, verba de natureza indenizatória que também não é paga aos militares inativos; admitir o pagamento de gratificação a todos os inativos, seria admitir, por via transversa, o pagamento de auxílio moradia aos inativos, que nunca a receberam, a exceção legal se encontra no art. 41, §§ 3º e 4º, da Lei Estadual nº 9.537/2021, sobre militares na ativa com direito adquirido à passagem à inatividade em 31.12.2021, que podem optar pela incorporação da GRAM ou receber o Adicional de Inatividade e cálculo dos proventos de inatividade sobre o soldo do grau hierárquico superior (...), desta forma, considerando que a aposentadoria do autor ocorreu em 30/12/2013, deve obedecer ao regramento existente na data do ato jurídico perfeito, de acordo com a regra tempus regit actum, conforme Enunciado nº 359 da Súmula do STF; nessa senda, não merece acolhida a alegação de desrespeito à regra de paridade, já que não comprovada pelo autor, na forma preconizada pela Lei nº 19.354/2019; além disso, de se observar o veto pelo chefe do Poder Executivo ao disposto no artigo 42 da Lei Estadual nº 9.537/2021, veto este que não foi derrubado, não havendo, portanto, o direito invocado, neste sentido 0060152-43.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA - Julgamento: 21/09/2022 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA; 



    ( vii ) vale lembrar, ainda, que eventuais disparidades entre servidores ativos e inativos não podem ser corrigidas pelo Poder Judiciário, conforme já exaustivamente exposto pelos Tribunais Superiores; cumpre lembrar que a possibilidade de concessão de aumento de vencimento sem previsão legal já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 315, objeto do RE nº 592.317/RJ, no qual foi fixada a tese de que: "Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."; o referido julgado deu origem à Súmula Vinculante 37, a qual possui redação idêntica à tese fixada acima; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, pelo autor recorrente, observada a gratuidade de justiça deferida, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 42, caput, § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estaduais nº 279/1979 e 9.537/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.089. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1419677 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1355116 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente